Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-72.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026404-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 015.585.245-09 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454).

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz
jus
a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação
Declaratória c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou caracterizada ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade por parte do réu em lhe dar posse tardia no cargo de Investigador de Polícia (id. 73970485).

Em suas razões recursais, o Apelante argui preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
, uma vez que analisou o Edital do Concurso, que sequer fora juntado aos autos deste processo, mas no Mandado de Segurança nº13401-92.2014.811.0002, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
.

Sustenta que, nos autos daquela ação mandamental, já transitada em julgado, demonstrou que concorreu a vaga destinada a pessoa com deficiência, mas foi submetido a avaliação física em igualdade de condições com os candidatos da ampla concorrência, e, concedida definitivamente a ordem, não poderia o juízo
a quo
invocar como fundamento da sentença o resultado da perícia médica a que foi submetido.

Aduz que a sentença deixou de observar que a causa de pedir nesta ação declaratória não é sua reprovação inicial no teste de aptidão física, mas o seu direito de receber verbas salariais e de contagem do tempo de serviço a partir da data em que deveria ter tomado posse, o que não ocorreu por desídia do Estado em cumprir decisão judicial exarada no mandado de segurança.

Afirma que, se o princípio da isonomia foi violado durante o certame, não tendo se consumado o seu direito a imediata nomeação, não é possível sustentar que a retroatividade de efeitos de contagem de tempo e remuneratórios implicaria ofensa isonomia.

Alega que a sentença foi omissa em relação ao seu pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), à qual faz
jus
em razão dos dissabores e frustrações experimentados em decorrência de sua indevida exclusão do Concurso Público e nomeação e posse tardios, os quais ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso (id. 73970496).

A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu não ter interesse no feito, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 178, do Código de Processo Civil (id. 75182960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, pertinente breve relato dos fatos.

O autor, ora Apelante, é servidor público da Polícia Judiciária Civil, nomeado e empossado após aprovação em concurso realizado regido pelo Edital nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18/11/2013 para o cargo de Investigador de Polícia – Portador de Necessidades Especiais.

Inicialmente reprovado no teste de aptidão física, o Apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 13401-92.2014.811.0002, cuja ordem foi liminarmente concedida pelo Juízo da 2ª Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande em 02/07/2014, e confirmada por sentença que determinou o seu prosseguimento no certame, com a participação nas demais fases previstas, inclusive teste de aptidão física de acordo com a sua deficiência.

A alegação do Apelante, no entanto, é no sentido de que a ordem judicial demorou para ser cumprida e o seu nome não foi incluído no curso inicial de formação da Academia de Polícia, o que lhe causou danos morais e patrimoniais, decorrentes do atraso no seu ingresso e progressão na carreira.

Irresignado, ajuizou esta Ação Ordinária, cujos pedidos foram julgados improcedentes sob o fundamento que
não foi comprovada qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade por parte do Apelado em relação à sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia.

É contra esta sentença que ora recorre o Apelante.

Preliminar de nulidade da sentença extra petita

O Apelante alega que, embora o Edital do Concurso Público não tenha sido juntado aos autos, parte dele foi transcrita na sentença, o que caracteriza julgamento
extra petita
.

A preliminar, no entanto, não pode ser acolhida.

Sabe-se que a sentença será
extra petita
quando julgar de modo diverso do que foi pedido pelas partes, decidir com base em fundamento não invocado ou acolher defesa não deduzida pelo réu.

No caso dos autos, a causa de pedir desta ação declaratória é a alegada demora da Administração Pública em determinar a nomeação e posse do Apelante no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18/11/2013.

Diante disso, referido documento deveria ter instruído a ação, pois, embora não seja indispensável, foi revelou-se útil para o julgamento da causa, sendo louvável a diligência do magistrado em buscar referido documento público na
internet
, justificando, que,

Apesar de não constar nos presentes autos o Edital n. 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18/11/2013, o mesmo é de fácil localização nas redes, onde esse Juízo pôde ter acesso com o intuito de se evitar diligências desnecessárias.

A conduta do magistrado
a quo
revela genuína aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado pelo novo Código de Processo Civil.

Diante disso, a menção ao Edital do concurso a que se submeteu o Apelante não tem o condão de caracterizar sentença
extra petita
, e tampouco violação à coisa julgada material, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

André Souza dos Santos participou do concurso realizado regido pelo Edital nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18/11/2013 para o cargo de Investigador de Polícia, concorrendo às vagas destinadas a Portadores de Necessidades Especiais.

Eliminado na fase do teste de aptidão física, o Apelante impetrou mandados de segurança, o primeiro para prosseguir no certame e o segundo para garantir a sua participação no curso de formação da Acadepol, após o qual foi nomeado e tomou posse, mas não juntamente com os demais candidatos, porquanto, a essa altura, o primeiro curso de formação estava prestes a se encerrar.

Pois bem. A progressão na carreira constitui ato administrativo que tem como pressuposto o efetivo exercício do cargo, e, como bem observado na sentença, deve obedecer a legislação própria, critérios e requisitos legais aplicáveis a todos os servidores, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que
os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo
. (...)3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1579992/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021) (destaques).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo
(AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min.

MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015). (...) 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1630330/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) (destaques).

Para sepultar de vez qualquer dúvida acerca da matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 629.392 e 724347, decididos sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

Tema 454. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema 671. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz
jus
a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Observe-se, por fim, que a trajetória do Apelante no certame em questão, de fato foi mais longa que a dos demais candidatos, por força da judicialização ocorrida, o que postergou seus atos de nomeação, posse e efetivo exercício.

Contudo, tais circunstâncias, por si só, não tem o condão de caracterizar dano moral passível de reparação pecuniária, sobretudo porquanto não vislumbrada qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte da Administração Pública.

Forte nestas razões, rejeito a preliminar de sentença
extra petita
, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021